Tribunal: STF
Processo: HC 51900
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-29
Data de publicação: 1974-04-29

Ementa:
1.SE O TRIBUNAL ESTADUAL NEGOU HC, SUA DECISÃO SÓ PODERA SER
IMPUGNADA MEDIANTE RECURSO ORIGINARIO E NÃO POR PEDIDO ORIGINARIO
(CONST. ART. 119,II,C).
2. SE O CRIME NÃO FOI PRATICADO EM DETRIMENTO DE BENS, INTERESSE OU
SERVIÇO DA UNIÃO, NÃO SE TEM COMO COGITAR COMO COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL (CONST. ART.125, IV).
MATÉRIA NÃO REFERENTE A APLICAÇÃO DA PENA NÃO PODE SER VERSADA EM HC
QUANDO ENVOLVIDA EM PROVA.